Tribunal: TJDFT
Processo: 0021077-40.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0021077-40.2016.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: SAN LORENZO AGROINDUSTRIAL LIMITADA RECORRIDO: VALDIR DE CASTRO MIRANDA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SAN LORENZO AGROINDUSTRIAL LIMITADA em face de VALDIR DE CASTRO MIRANDA contra decisão do Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que indeferiu a impugnação ao cumprimento se sentença. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, motivo pelo qual o agravante interpôs Agravo Interno. O citado recurso não foi provido. Irresignado, o agravante interpôs recurso especial que também não teve provimento (ID 4589122). O trânsito em julgado do acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça ocorreu em 19/04/2023 (ID 45894207). Intimem-se as partes para, querendo, manifestarem-se em alegações finais, ante o lapso temporal transcorrido desde a data da interposição do presente recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos para julgamento. Brasília, 02 de maio de 2023. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador